Tribunal: STF
Processo: ARE 1410989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. SOBRESTAMENTO. O Tema de Repercussão Geral/STF 1046 cuida do juízo de validade de cláusula de norma coletiva que assegura direitos não previstos na Constituição. No caso vertente, o acórdão regional revela que a discussão não trata da invalidade, em abstrato, da norma coletiva que prevê a compensação de jornada; ao contrário, parte-se do pressuposto da validade do acordo, cuja aplicabilidade fica afastada ante o descumprimento do quanto acordado. Ausente a similitude entre a controvérsia dos autos e aquela referente ao Tema 1046/STF, não há falar em sobrestamento do feito. 2. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. Nos termos da OJ 359 da SBDI-1/TST, "a ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima 'ad causam'". Improsperável o apelo, diante do óbice do art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333/TST. 3. HORAS EXTRAS. INVALIDADE DO ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA – HABITUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS – TRABALHO NO DIA DESTINADO À COMPENSAÇÃO. 3.1. A incidência do item IV da Súmula 85/TST pressupõe o atendimento dos requisitos legais e convencionais para o acordo de compensação. Ressalte-se, ainda, que o entendimento desta Corte segue no sentido da impossibilidade de verificação semanal dos requisitos de validade do ajuste. Evidenciada a existência de horas extras habituais e de labor no dia destinado à compensação, considera-se nulo todo o acordo, não se cogitando da restrição da condenação, nos termos da segunda parte do referido verbete. Em tal caso, nenhuma compensação existe. Assim, são devidas, como extras, as horas que excederem à jornada de trabalho, com o respectivo adicional. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 4.1. Nos termos da Súmula 221/TST, "a admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado". 4.2. Em recurso de revista, a parte limita-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 791-A da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. A potencial violação do art. 5º, II, da CF encoraja o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. III – RECURSO DE REVISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, decidiu, com efeito vinculante e eficácia “erga omnes”, que, até que sobrevenha solução legislativa, em relação à fase extrajudicial, antecedente ao ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como índice de correção monetária o IPCA-E e, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa SELIC. 2. Diante da controvérsia anterior acerca do tema, para garantir a segurança jurídica e a isonomia, modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. Concluiu, ainda, que os índices fixados “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa”, quanto ao tema. 3. No caso dos autos, os parâmetros atribuídos pelo TRT contrariam a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º XIII, XIV e XXVI, e 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente